Tribunal: TJDFT
Processo: 0744716-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0744716-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DA SILVA, GARDENIA MARIA SOUZA E SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA D E S P A C H O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antônio da Silva e Gardenia Maria Souza e Silva contra a decisão (ID de origem 71825269) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará. Verifica-se que os agravantes requereram o benefício da gratuidade de justiça com fulcro no art. 99 do CPC, deixando de recolher o preparo recursal. No entanto, compulsando os autos de n. 0702043-88.2019.8.07.0014, referente aos embargos à execução opostos pelos agravantes e distribuídos por dependência à execução onde fora proferida a decisão agravada, observa-se que houve recolhimento das custas judicias, a despeito da determinação judicial para comprovação das condições financeiras dos agravantes naqueles autos, a fim de verificar se eles faziam jus ao benefício de gratuidade de justiça anteriormente requerido. Ante o exposto, tendo em vista o recolhimento das custas na origem, determino a intimação dos agravantes para comprovarem a alteração da situação fática que respalde a concessão do aludido benefício, anexando comprovantes de despesas dos últimos 3 (três) meses (especialmente extratos de todas as contas bancárias e faturas de cartão de crédito) ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o c/c 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora